Tribunal: TJES
Processo: 5011847-28.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011847-28.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NELSON LOPES LUIZ
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BANCO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO SUPORTADO E PRATICADO POR OUTRO CLIENTE EM RAZÃO DA NÃO OBSERVÂNCIA DE SEU DIREITO DE PRIORIDADE NO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5011847-28.2024.8.08.0048

Recorrente: NELSON LOPES LUIZ

Recorrido: BANCO DO BRASIL S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimado, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 9101874).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
NELSON LOPES LUIZ
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, com a procedência de seu pedido de indenização por danos morais.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

No presente caso, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de origem, não há prova suficiente capaz de atestar de que efetivamente o recorrente fora submetido a qualquer abordagem vexatória ou constrangedora na agência bancária recorrida, destacando-se que
“[...] não veio aos autos prova de constrangimento causado por funcionário da instituição, nem mesmo de outra confusão envolvendo terceiro cliente, conforme alega o autor. Aliás, embora o preposto da ré admita que uma pessoa foi chamada antes do autor de forma equivocada, fato é que entre sua chegada na agência e o o início de seu atendimento apenas decorreram 23 minutos, não havendo que se falar ato ilícito indenizável.
”
(
sic
– ID 9101864, negritei).

Ora, ainda que se trate de relação tipicamente consumerista, com a possibilidade de inversão do ônus probatório, a parte recorrente/consumidora não se encontra isenta da comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Além do mais, pelo próprio áudio colacionado pelo recorrente em conjunto com sua petição inicial (ID 9101845), percebe-se o tratamento respeitoso e educado do gerente do banco recorrido com aquele, lhe concedendo pronto atendimento, não se verificando qualquer conduta vexatória por ele praticada, razão pela qual a manutenção da improcedência do pleito indenizatório constitui medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
NELSON LOPES LUIZ

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)